Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECRETO-LEI No 911/1969. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida.
2. Consoante disposição contida no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”.
3. No caso concreto, uma vez que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e não havendo a purgação, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, não há amparo legal para o pleito de restituição do bem apreendido.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.